Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (AGRAVANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– QUESTÃO ACERCA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DEVER DO AUTOR/EXECUTADO, ORA AGRAVANTE – MÁTÉRIA PRECLUSA E COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ao revés do que tenta fazer crer o autor/executado, ora agravante, a sua obrigação de efetuar o pagamento dos honorários do administrador judicial restou claramente caracterizada no momento em que a sentença, proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004, transitou em julgado.

II -
Observado que a irresignação do autor/executado, ora agravante, quanto à sua obrigação
de efetuar o pagamento dos honorários do administrador judicial,
se trata de
matéria preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada, a decisão agravada deve permanecer inalterada, haja vista a impossibilidade da sua rediscussão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELI JORGE HILDEBRAND
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de nº 7650-21.2014.811.0004, manejada por
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
, determinou ao executado, ora agravante, ao pagamento dos honorários remanescentes do administrador judicial nomeado nos autos da Medida Cautelar Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004, ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado.

Para tanto, o autor/executado, ora agravante, narra que os litigantes são irmãos e possuem, em condomínio com mais uma irmã, propriedades rurais, as quais, até o ano de 2014 eram administradas exclusivamente pelo réu/exequente, ora agravado.

Aduz que, como o réu/exequente, ora agravado, se negava a prestar contas da sua administração, ajuizou os autos da Medida Cautelar Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004, na qual, em decisão liminar, foi nomeado um administrador judicial para gerir os bens constantes do condomínio formado entre as partes.

Diz que a supramencionada demanda, com base no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, foi extinta sem resolução do mérito, razão pela qual foi revogada a liminar deferida.

Expõe que, transitada em julgado a sentença, o réu/exequente, ora agravado, manejou a Ação de Cumprimento de Sentença de nº 7650-21.2014.811.0004, na qual, em julgamento dos aclaratórios interpostos pelo réu/exequente, ora agravado, o Juízo singular proferiu a decisão agravada para que o autor/executado, ora agravante, efetue o pagamento honorários remanescentes do administrador judicial nomeado nos autos da Medida Cautela Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juízo singular, não há nos autos qualquer menção de que cabe ao autor/executado, ora agravante, o pagamento dos honorários do administrador.

Salienta que a nomeação do administrador judicial se deu exclusivamente em virtude da má administração do réu/exequente, ora agravado, razão pela qual os honorários do administrador judicial devem ser a ele atribuídos.

Ainda, discorre acerca do princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas (id. 77200952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a decisão agravada, na qual foi determinado ao autor/executado, ora agravante, o pagamento dos honorários remanescentes do administrador judicial nomeado nos autos da Medida Cautelar Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004, deve ou não ser mantida.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juízo singular, não há nos autos qualquer menção de que cabe ao autor/executado, ora agravante, o pagamento dos honorários do administrador.

Salienta que a nomeação do administrador judicial se deu exclusivamente em virtude da má administração do réu/exequente, ora agravado, razão pela qual os honorários do administrador judicial devem ser a ele atribuídos.

Não assiste razão ao autor/executado, ora agravante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a sua obrigação de efetuar o pagamento dos honorários do administrador judicial restou claramente caracterizada no momento em que a sentença, proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 7650-21.2014.811.0004, transitou em julgado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do dispositivo da supramencionada sentença (id. 72552475, págs. 8 a 9):

“Assim sendo, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, torno prejudicada a análise do pedido de p. 2199/2200.

Intime-se o administrador judicial para que informe nos autos os valores pendentes de seus honorários, bem como despesas extraordinárias realizadas no exercício da administração judicial, dando-lhe ciência da cessão de administração frente as propriedades objeto da presente ação.

Intime-se o autor, para que devolva a quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), referente ao complemento da diligencia do Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de concessão da liminar, levantada a p. 1965, devendo proceder o deposito judicial nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 19 do CPC.

Condeno o requente ao pagamento das custas, honorários advocatícios, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o trabalho despendido pelo advogado do requerido, consoante dispõe o art. 20, § 3º, alínea "c", do CPC,
bem como os honorários do administrador judicial
.

Transita em julgado, digam as partes acerca dos valores depositados nos autos.”
(Grifo nosso).

Noutras palavras, observado que a irresignação do autor/executado, ora agravante, quanto à sua obrigação
de efetuar o pagamento dos honorários do administrador judicial,
se trata de
matéria preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada, a decisão agravada deve permanecer inalterada, haja vista a impossibilidade da sua rediscussão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão rejeitou a impugnação apresentada pelas FESP, homologando "os cálculos apresentados pelos exequentes às fls. 570/584" - V. Acórdão Transitado em julgado em 25/04/2017 - As questões levantadas como impeditivas para o cumprimento da obrigação delineada no título executivo judicial encontram-se preclusas, prevalecendo à coisa julgada, em homenagem aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais - Impossibilidade de rediscussão da matéria – Exegese do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal e dos artigos 485, § 3º, 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso Improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3006679-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)”

Portanto, tendo em conta que o autor/executado, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021